Tribunal: TJDFT
Processo: 0704873-63.2024.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704873-63.2024.8.07.0010 RECORRENTE: L. D. S. L. REPRESENTANTE LEGAL: JESSIKA DE SOUSA SILVA RECORRIDAS: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PRAZO RAZOÁVEL. REATIVAÇÃO DO PLANO. MEDIDA DESPROPORCIONAL. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A operadora do plano de saúde e a administradora de benefícios enquadram-se no conceito de fornecedor disposto no art. 3° do Código de Defesa do Consumidor, sendo assim, respondem solidariamente pelos prejuízos causados aos beneficiários, pois ambas participam da cadeia de fornecimento do serviço na relação de consumo, conforme exegese dos arts. 7° e 14 do referido código. 2. Nos termos da Resolução 557/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, as condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes. 3. Na hipótese vertente, restou demonstrado que foi concedido ao autor prazo razoável para que fosse realizada a portabilidade de carências. 3.1. Noutro giro, as peculiaridades do caso em exame impedem o restabelecimento do plano de saúde, sob as mesmas condições de cobertura, porquanto configuraria medida desproporcional. 3.2. Deve a obrigação de manutenção no plano, portanto, ser substituída pela obrigação de garantir a portabilidade, sem carência, na forma da legislação de regência, visando evitar que o autor fique desamparado. Precedentes. 4. Apesar dos aborrecimentos suportados pelo autor, inexiste abalo desproporcional na esfera do direito extrapatrimonial, suficiente para configurar o dano moral alegado. 5. Recurso do autor conhecido e não provido. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 8o, § 3o, alínea "b", 13, parágrafo único, inciso II, e 35-C, incisos I e II, todos da Lei 9.656/1998, 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, e 13 da Resolução Normativa DC/ANS no 465/2021, ao não garantir a manutenção integral do plano de saúde em suas condições originais para paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em tratamento contínuo. Destaca que seu plano de saúde, embora formalmente coletivo por adesão, configura um "falso coletivo" por ter o recorrente como único beneficiário. Afirma que a alternativa de migração, mesmo com as mesmas condições, não atende integralmente à necessidade de continuidade da rede credenciada e do vínculo terapêutico, que é crucial para pacientes com TEA. Defende a aplicação do entendimento firmado no julgamento do Tema 1.082 do Superior Tribunal de Justiça. Nesses aspectos, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgado da Corte Superior. Nas contrarrazões, a parte recorrida AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RICARDO YAMIN FERNANDES, OAB/SP 345.596 (ID 74072873). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 8o, § 3o, alínea "b", 13, parágrafo único, inciso II, e 35-C, incisos I e II, todos da Lei 9.656/1998, e 51, inciso IV, do CDC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 74072873. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021